Tribunal: TJDFT
Processo: 0707694-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707694-43.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIO MARQUES PEIXOTO EMBARGADO: ANA KACIA ARAUJO CESCO, MARCELO CESCO D E S P A C H O ELIO MARQUES PEIXOTO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/8 ID 19016417. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Na mesma oportunidade, manifeste-se o Embargante sobre a tempestividade do recurso. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator